Tribunal: TJSP
Processo: 1500043-32.2020.8.26.0592
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Violência doméstica – Lesão corporal leve – Apelação – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento do crime – Conduta típica e antijurídica – Absolvição – Impossibilidade - Pena adequada e motivadamente dosada, necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime – Sentença mantida – Recurso desprovido.